Tribunal: TJMT
Processo: 1005200-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005200-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (AGRAVADO), ALAN SILVA FARIA - CPF: 043.650.366-29 (ADVOGADO), KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005200-51.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE
PRESTADOR DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
- DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES E FIXAÇÃO DO PREÇO POR PONTO PELO ÍNDICE IPCA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo contrato celebrado entre as partes, bem como que pelas faturas apresentadas há, a princípio, a desproporcionalidade do valor a ser cobrado pela empresa requerida por ponto de fixação pelo uso de postes, deve ser mantida a decisão singular que determinou à requerida que mantenha a relação jurídica firmada com a requerente, bem como fixe o preço por ponto de fixação de acordo com o índice IPCA.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
na
Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência Incidental nº 1049236-89.2023.8.11.0041

ajuizada por
ZECTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
,
que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida mantenha a relação jurídica firmada com a requerente, fixe o preço por ponto de acordo com o índice IPCA no contrato tabulado entre as partes, bem como deferiu o pagamento em juízo da quantia de R$ 29.437,59 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme apontado pela autora, além de se abster de inscrever o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, a garantia do pleno exercício da relação jurídica ora firmada.

Por fim, aplicou a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento e a intimação da requerida para cumprimento da ordem judicial.

Em síntese, sustenta a agravante que as partes firmaram o contrato de compartilhamento de pontos de fixação de postes (N°: EMS-APEC-04-2019), sendo que os preços pactuados no contrato não se mostram abusivos ou exorbitantes, considerando o preço de referência do diploma regulatório, principalmente porque tais preços foram pactuados pouco depois da edição da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4, de 16/12/2014.

Aduz que a agravada requer que seja afastado o valor de R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), cobrado por ponto de fixação, a fim de que seja aplicado o preço de referência pelo índice IPCA, qual seja, o importe de R$ 5,33 (cinco reais e trinta e três centavos).

Alega que não há elementos nos autos suficientes para aferir se o preço praticado no contrato é abusivo ou não, até mesmo porque não houve a formalização do contraditório na origem, sendo temerária a imposição de revisão do contrato sem sequer ouvir a ora agravante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para indeferir a tutela antecipada perseguida pela agravada.

A liminar recursal foi indeferida (ID 206166655)

Contraminuta (ID 209850686), pelo desprovimento.

A parte agravante interpôs agravo interno em face da decisão liminar no ID 210122163.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 213732176).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 137672877) que parte autora
ZECTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ajuizou
Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência Incidental nº 1049236-89.2023.8.11.0041

em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, aduzindo que as partes celebraram contrato de compartilhamento de infraestrutura, mas a requerida impôs o preço de R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos) por ponto de fixação, mesmo tendo a autora solicitado que fosse aplicado o preço de referência pelo índice IPCA, qual seja, R$ 5,33 (cinco reais e trinta e três centavos).

Alegou estar sofrendo com dificuldades na concorrência com outras empresas do mesmo ramo, uma vez que estas pagam um preço muito menor a título de ponto de fixação.

Assim, ajuizou a presente ação, pugnando em sede de tutela de urgência, para que seja determinada a manutenção de relação jurídica entre as partes, a aplicação imediata do preço de referência ao contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado entre as partes, qual seja a quantia de R$ 5,33 (cinco reais e trinta e três centavos), a autorização judicial do depósito do valor de R$ 29.437,59 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente multiplicação do preço de referência atualizado anualmente pelo índice IPCA vezes o número de pontos utilizados em cada mês, desde outubro de 2023 até dezembro do mesmo ano, de forma que a requerida fique impedida de exigir eventuais pagamentos supostamente devidos pela autora, a abstenção da ré em inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do referido depósito e a garantia do pleno direito e exercício da relação jurídica firmada entre as partes.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho
, deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida ENERGISA S.A.

Pois bem.

No caso em tela, nota-se que o art. 73 da Lei Geral de Telecomunicações, dispõe sobre o direito das prestadoras de serviços de telecomunicações. Vejamos:

"Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis."

A princípio, a matéria foi regulamentada pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 1/1999, que trouxe as disposições gerais da matéria e dos preços do serviço de compartilhamento:

"Art. 20. O contrato de compartilhamento de infraestrutura deverá dispor, essencialmente, sobre o seguinte:

(...)

IV - preços a serem cobrados e demais condições comerciais;

(...)

Art. 21. Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata o inciso IV do artigo 20, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre competição.

Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento."

Posteriormente, com a finalidade de assegurar a igualdade de tratamento às partes, zelar pela rápida solução de conflitos e prevenir qualquer ato prejudicial à ampla, livre e justa competição, foi editada pela ANATEL e pela ANEEL, a Resolução Conjunta nº 004/2014, que fixou, como referência, o preço de R$ 3,19 para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.

O art. 1º da Resolução 004/2014 estabelece a fixação deste preço de referência como um critério de resolução de conflitos administrativos, e não uma regra, já que o princípio da livre negociação de preços permanece vigente nas relações negociais de compartilhamento de infraestrutura. Vejamos:

Art. 1º Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução.

Assim, verifica-se que o
Contrato de Compartilhamento de Pontos de Fixação em Postes nº EMT-APEC-21-2020, firmado pelas partes prevê o preço de referência, o qual atualmente importa em 8,47,
por cada ponto de compartilhamento utilizado, conforme ID
137672881
.

Desse modo, diante da Resolução Conjunta nº 004/2014 da ANATEL/ANEEL, que
estipulou o preço de referência, qual seja, R$ 5,33 (cinco reais e trinta e três centavos), quando da distribuição da ação, verifica-se que o valor pretendido pela agravante de R$ 8,47 (oito reais e quarenta e sete centavos), por ponto de fixação, mostra-se excessivo, tendo em vista o contrato celebrado entre as partes e as faturas apresentadas, o que, a priori, comprova a desproporcionalidade do valor a ser cobrado pela agravante.

Assim, demonstrada a alegada abusividade contratual perpetrada pela agravante, é caso de manter, na integralidade, a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEMIG. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. RESOLUÇÃO CONJUNTA 04/2014. ANATEL. ANEEL. ANP. PREÇO REFERÊNCIA. ART. 73 DA LEI Nº 9.472/97. DIREITO AO COMPARTILHAMENTO A PREÇO JUSTO E NÃO DISCRIMINATÓRIO. ESTIPULAÇÃO DE PREÇO EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DA VIA NEGOCIAL. PRESCINDIBILIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência depende da existência de relevantes fundamentos e provas capazes de demonstrar a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como a possibilidade de ineficácia do provimento ou risco de causar dano, caso ela seja deferida apenas ao final da ação (periculum in mora). O direito ao compartilhamento de postes para uso de prestadoras de serviços de comunicação é previsto no art. 73 da Lei nº 9.472/97, o qual dispõe que o compartilhamento deverá ocorrer "de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis". Regulamentando o referido artigo, editou-se a Resolução Conjunta nº 4/2014, fixando, definitivamente, o preço de referência a ser utilizado na negociação do contrato. Considerando a existência de dissonância significativa entre o preço ofertado pela concessionária na minuta contratual e o valor referência estipulado pelo regulamento, bem como a existência de diversos outros contratos firmados pela CEMIG prevendo a adoção do preço de referência, verifica-se a presença de indícios que há tratamento discriminatório e a utilização de preços e condições que não são justas e razoáveis, contrariando a Lei 9.472/97. Mostra-se prescindível a comprovação de esgotamento de exaurimento da via negocial para provocação do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.210730-4/002, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação 15/03/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024